Tribunal: TJMT
Processo: 1002644-23.2024.8.11.0050
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002644-23.2024.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA JOSE RAMOS DA SILVA SANTOS - CPF: 181.664.018-27 (APELADO), RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE - CPF: 145.702.128-59 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco BMG S/A contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Maria Jose Ramos da Silva Santos, anulando a sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos à origem para realização de perícia grafotécnica sobre a autenticidade de assinaturas apostas em instrumentos contratuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar-se o julgador, contradição entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, obscuridade ou erro material que justifiquem o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi expresso e fundamentado ao reconhecer a configuração de cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia grafotécnica, considerando que a parte autora impugnou especificamente a autenticidade das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais apresentados pela instituição financeira.

4. A determinação de realização de prova pericial técnica é medida indispensável quando há impugnação específica quanto à autenticidade de assinatura em documento, conforme jurisprudência pacífica, não constituindo mera manobra processual ou inovação recursal.

5. A alegação de suposta alteração de tese durante a marcha processual não se sustenta, pois desde a petição inicial a parte autora sustentou que não reconhecia os contratos, tendo inclusive apresentado boletim de ocorrência e reclamação ao PROCON, impugnando posteriormente de forma específica os contratos apresentados.

6. Os embargos de declaração não se prestam ao exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão julgador, configurando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese de julgamento:

"Não prosperam embargos de declaração que objetivam rediscutir o mérito de acórdão que determina realização de perícia grafotécnica quando há impugnação específica de autenticidade de assinaturas, ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV, LV e LXXVIII; CPC, arts. 355, I, 370 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Dcl nos EDcl no AgRg no REsp 1526877/RS, Rel. Ministra Diva Malerbi, Segunda Turma, j. 17/03/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
BANCO BMG S/A
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MARIA JOSE RAMOS DA SILVA SANTOS,
anulando a sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos à origem para realização de perícia grafotécnica.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, aduzindo que: a) houve alteração da tese durante a marcha processual; b) a perícia grafotécnica não resolverá a lide, pois se trata de contratos eletrônicos; c) a ação versava sobre vício de consentimento e não fraude; d) há provas nos autos de que a autora efetivamente recebeu os valores dos empréstimos; e) foram juntadas selfies da parte autora com seus documentos para formalizar as contratações.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam enfrentados todos os argumentos expostos, com o prequestionamento de todos os artigos citados no acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
BANCO BMG S/A
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MARIA JOSE RAMOS DA SILVA SANTOS,
anulando a sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos à origem para realização de perícia grafotécnica.

Os embargos de declaração, como cediço, constituem recurso de contornos rígidos, destinado, exclusivamente, a promover a integração do julgado quando presente omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar-se o julgador, quando evidenciada contradição entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, para esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em exame,
não
se verifica qualquer dos vícios elencados no referido dispositivo legal.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a configuração de cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia grafotécnica, considerando que a autora impugnou especificamente a autenticidade das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais apresentados pelos réus.

A alegação de que
"a perícia não resolverá a lide, apenas manobra processual, inovação recursal e de tese",
não prospera. O decisum foi expresso ao consignar que
"não é possível concluir com segurança e a olho nu, se as assinaturas apostas nos documentos pessoais do apelante são diferentes ou similares daquelas constantes no contrato apresentado pelo apelado".

Ademais, o fato de existirem documentos não impede a realização da prova pericial para aferição da autenticidade das assinaturas questionadas. A existência de tais elementos será certamente considerada pelo juízo de origem no momento da valoração do conjunto probatório após a instrução processual.

A questão da suposta alteração da tese durante a marcha processual igualmente não se sustenta. Desde a petição inicial, a autora sustentou que não reconhecia os contratos, tendo inclusive apresentado boletim de ocorrência e reclamação ao PROCON, conforme consignado no relatório do acórdão. Em sua réplica, impugnou especificamente os contratos apresentados pelo banco réu, pleiteando a realização de perícia grafotécnica.

Quanto à afirmação de que os contratos são eletrônicos e que a perícia grafotécnica não seria adequada, tal matéria deverá ser objeto de apreciação pelo juízo de origem, que poderá determinar a modalidade pericial mais adequada ao caso concreto - seja grafotécnica ou técnica em informática. A anulação da sentença para produção da prova técnica visa justamente garantir a elucidação completa da controvérsia.

Ressalto que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade e a modalidade da perícia a ser realizada. Contudo, quando há impugnação específica quanto à autenticidade de assinatura em documento, a produção da prova técnica é indispensável para o adequado deslinde da controvérsia, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal, citada no acórdão embargado.

O que se verifica, na verdade, é mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo o embargante, a pretexto de sanar supostos vícios, obter a rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

No mais, os embargos de declaração não servem para o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão julgador, sendo firme a posição do Superior Tribunal de Justiça pela rejeição dos embargos de declaração nesses casos. (Dcl nos EDcl no AgRg no REsp 1526877/RS, Rel. Ministra DIVA MALERBI, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016)

Por fim, quanto ao prequestionamento, considero-o satisfeito pela fundamentação exposta no acórdão embargado, restando expressamente mencionados os dispositivos constitucionais e legais pertinentes à matéria (CF/1988, arts. 5º, LIV, LV e LXXVIII; CPC, arts. 355, I, e 370).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, pois tempestivos, mas
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025